Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720090-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR AGRAVADO: ENGEFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON MACHADO DE AGUIAR contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0726230-05.2019.8.07.0001, movido por ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela voltada à suspensão do leilão designado, bem como rejeitou liminarmente a alegação de impenhorabilidade do bem (ID 128310286, origem). Em suas razões (ID 36482565) aduz que o imóvel de matrícula n.o 15.266 (4o Ofício de Registro de Imóveis do DF) constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Informa não ter colacionado, por ocasião da constrição do bem, toda a documentação comprobatória, concluindo o Juízo de origem pela impossibilidade de reconhecer a alegada condição ante a ausência de maiores informações, não lhe sendo oportunizada, todavia, a complementação dos documentos – o que acarretou ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como autorizou a execução por meio mais gravoso. Defende não haver se falar em preclusão, porquanto a não configuração da impenhorabilidade, à época, estava lastreada apenas na ausência de certidões, o que foi superado posteriormente pela apresentação de robusta documentação. Afirma ter apresentado nova petição, acompanhada de toda a documentação pertinente, pleiteando a suspensão do leilão designado, pois, cuidando-se de matéria de ordem pública, a questão poderia ser arguida em qualquer instância e a qualquer tempo – mormente por não haver coisa julgada sobre a questão. Assevera que os imóveis registrados em seu nome não fazem mais parte do seu acervo patrimonial, pois transmitidos por procuração e cessão de direitos. Acrescenta que a existência de outros imóveis – que não constituam bem de família – não impede o reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito. Descreve a situação dos bens enumerados nas certidões obtidas perante os cartórios de registro de imóveis, a fim de demonstrar que atualmente possui apenas um apartamento, no qual alega residir com a família. Tece considerações sobre o descabimento da condenação em multa por litigância de má-fé, pois não estaria configurada a obstacularização imotivada da execução ou a apresentação de incidente incabível Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de obstar o leilão do imóvel em comento. No mérito, requer seja afastada a condenação em multa por litigância de má-fé e reconhecido o caráter de bem família do imóvel, invalidando todos os atos de constrição levados a efeito pelo Juízo a quo. Preparo comprovado (IDs 36658073 e 36658074). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo acrescido) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela voltada à suspensão do leilão designado, bem como rejeitou liminarmente a alegação de impenhorabilidade do imóvel. Compulsando os autos originários, verifica-se que o Juízo a quo já se manifestou, em outras oportunidades, sobre a questão – impenhorabilidade do bem –, rejeitando o pleito do agravante. Em uma primeira análise, assim consignou (ID 114237071, origem): [...] 15. O bem de família traduz-se em bens aos quais a lei confere característica de impenhorabilidade, em benefício da constituição e permanência de uma moradia para o corpo familiar, conforme se depreende do artigo 1o da Lei 8.009/90. 16. Para a caracterização do bem de família não há necessidade de averbação como tal, mas apenas que seja o único imóvel destinado à moradia da família. 17. O imóvel de matrícula n. 15.266, cuja penhora restou deferida pela decisão de ID n. 109065053, não se revela, à luz da documentação coligida aos autos, como bem de família do executado, notadamente por não terem sido apresentadas certidões atualizadas atestando a inexistência de outros imóveis em seu nome, ônus que lhe incumbia. [...] (decisão disponibilizada no DJE de 02/02/2022 – ID 114459558 – grifo acrescido) Com efeito, a caracterização do imóvel como bem de família – alegada em sede de impugnação à penhora – restou rejeitada pela ausência de documentação capaz de atestar a existência de outros imóveis em nome do ora agravante. Por conseguinte, o executado apresentou petição – acompanhada de lista de imóveis localizados em seu nome perante os Cartórios de Registros de Imóveis do Distrito Federal –, a fim de “[...] em atenção à decisão retro, comprovar por meio da documentação anexa que o bem indicado à penhora é o imóvel em que reside, sendo configurado como bem de família, podendo o Exequente buscar a satisfação do seu crédito por meio de outros bens” (ID 116805142, origem). Diante da referida documentação, foi proferido novo decisum (ID 120406207, origem), concluindo pela penhorabilidade do bem, em razão da existência de outros imóveis em nome do executado. Confira-se: 1. Conforme declinado na decisão de ID n. 114237071, o imóvel de matrícula n. 15.266, cuja penhora restou deferida pela decisão de ID n. 109065053, não se revela, à luz da documentação coligida aos autos, como bem de família do executado. 2. O executado, por sua vez, apresentou petição no ID n. 116805142, na qual junta aos autos certidões cartorárias, para fins de subsidiar a alegação de impenhorabilidade do bem constrito (ID n. 116807495). 3. No entanto, a medida apenas confirma a existência de outros imóveis de sua propriedade, a infirmar, por completo a impenhorabilidade aventada. 4. A metodologia empregada pelo oficial de justiça avaliador atende ao grau de zelo necessário à consecução de uma avaliação coerente com os parâmetros mercadológicos atuais, não tendo as partes manifestado qualquer irresignação, motivo pelo qual a homologo (ID n. 110538647). 5. Antes de promover a designação de hasta pública, confiro força de ofício à presente decisão, para solicitar à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, informações atualizadas acerca da existência de débitos fiscais pendentes sobre o imóvel de matrícula n. 15.266, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 6. Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe e ser encaminhada, por correio eletrônico, para o endereço 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Endereço da Vara: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Lote 1, Bloco B, 6o Andar, ALA A, Sala 606, CEP 70094-900, Brasília/DF. 7. Eventual pendência fiscal, anotada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, frise-se, subrogar-se-á no preço pago em eventual leilão judicial. 8. Aguarde-se a resposta ao ofício. (decisão disponibilizada em 04/04/2022 – grifo acrescido) Em face dessa decisão, todavia, não houve manifestação/recurso do interessado/executado. Neste ponto, importante considerar, ainda que a impenhorabilidade constitua questão de ordem pública, encontra-se sujeita à preclusão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. IMPENHORABILIDADE DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINAIS. INOPONÍVEL. 1. A via estrita da exceção de pré-executividade não se presta para impugnar matérias preclusas. 2. Em que pese a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, passível de alegação, em tese, a qualquer momento, opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, quando já existe anterior pronunciamento, sem oportuna interposição de recurso, inviabilizando-se nova apreciação. 3. É inoponível a impenhorabilidade do bem de família em relação à dívida decorrente de taxas e contribuições condominiais devidas em função do imóvel, conforme previsão doart.3o, inciso IV, daLeino8.009/90. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1427687, 07084903220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Assim, em sede de cognição sumária, deixo de observar a plausibilidade do direito vindicado, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, de modo que a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Nesse passo, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator